Tribunal: CARF
Processo: 18108.001052/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001052/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.987 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
R.T.P. COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/12/2006
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não está sujeita à relevação a multa decorrente de falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo de contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-17.913, pela 11a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 117/126:
Da Notificação
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
no valor de R$ 19.188,03 (dezenove mil e cento e oitenta e oito reais e três centavos)
que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 47/48 refere-se às contribuições devidas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001052/2007-45
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001052/2007-45

Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto na remuneração de
seus empregados e não recolhidas como determinado pela Lei 8.212/91 e o
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Consta do relatório fiscal que foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais e
comunicada a autoridade competente pela configuração de prática de crime previsto na
Lei n°8.212/91, artigo 95, alínea “d”.
Que serviram de base para o levantamento: as folhas de pagamento; GFIPs Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social; rescisões contratuais; aviso e recibo de férias.
O débito apurado compreende as competências de 06/2002; 11/2002; 01/2003; 09/2003;
10/2003; 11/2003; 12/2003; 13/2003; 01/2004; 02/2004; 11/2004; 13/2004; 06/2005;
13/2005; 01/2006; 02/2006 e 13/2006.
Da Impugnação
A Notificada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 51/62, em
22/11/2007, alegando em síntese:
Que trata de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, constituída em função de
suposta violação ao artigo 20 da Lei 8.212/91, por ter a Impugnante descontado a
contribuição social dos empregados e não ter feito o repasse em épocas próprias.
Que segundo a Auditora Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a situação
configuraria o crime de apropriação indébita previdenciária, mesmo que a infração
decorresse da falta de recolhimento em período legal e não à falta de recolhimento da
contribuição em si.
Que o lançamento não pode prosperar porque o período foi atingido pela decadência e
em razão da capitulação tomar por base a falta de recolhimento, que a Impugnante
repassou as contribuições descontadas de seus funcionários, mas o fez fora do prazo
legal, tudo consoante às relevantes razões de fato e de direito que pretende expor.
Da Decadência
Que nos termos do que determina o artigo 149, inciso V, do CTN, o lançamento é
efetuado e revisto de ofício nos casos em que a autoridade administrativa identificar
omissão ou inexatidão no exercício da atividade chamada lançamento por homologação.
Que o parágrafo único do artigo 149 do CTN fixa o prazo para o procedimento fiscal de
constituição do crédito tributário, ao contrário do quanto previsto no artigo 45 e 46 da
Lei 8.212/91, de 5 (cinco) anos.
Sobre a inconstitucionalidade do prazo de 10 (dez) anos da Lei 8.212/91, menciona
pronunciamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, conclui que o prazo que a Fazenda Pública tem para constituir o
crédito se esgota passados 5 (cinco) anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do evento tributário.
Que nem se diga que não cabe à decisão proferida em processo administrativo deixar de
aplicar lei inconstitucional, menciona doutrina.
Requer a procedência da sua impugnação, para afastar o lançamento no período atingido
pela decadência, eis que o prazo de constituição de qualquer crédito esgota-se passados
5 (cinco) anos do primeiro dia do ano seguinte à ocorrência do fato tributário.
Fundamenta o pedido no artigo 149 e no artigo 173, I, do CTN.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001052/2007-45

Da Relevação da Pena.
Que nos termos do artigo 112, II, do CTN, a lei tributária que define a infração
tributária ou comine penalidade interpreta-se de maneira mais favorável ao
Contribuinte.
No caso presente, o retro dispositivo legal poderá ser aplicado na parte em que cominou
a pena de multa, pois se trata de recolhimento das contribuições fora do prazo legal, o
que por si só já afasta, inclusive, a ocorrência de apropriação indébita mencionada no
lançamento ora guerreado.
E, nos termos do artigo 291, §1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, a pena será relevada se o Contribuinte corrigir a falta dentro do prazo
para impugnação. Ora, no caso dos autos, não há sequer como falar em correção da
falha, porquanto se trata de recolhimento extemporâneo, ou seja, a falha foi suprida há
muito tempo e, portanto, a parte que impôs a pena de multa pode ser relevada.
No mesmo sentido dispõe o artigo 656, §10 e seus incisos, da IN 03/2005, que
considera circunstância atenuante da pena o fato do contribuinte ser primário e ter
corrigido a falha dentro do prazo para impugnação.
Que a multa deve obedecer ao menos o princípio da proporcionalidade que deve pautar
a ação administrativa. A respeito da aplicação de multas isoladas que não guardam
relação de pertinência com a falta perpetrada.
Transcreve trechos de Edmar Oliveira Andrade Filho e de Luciano Amaro.
Que a Impugnante entende que a multa na NFLD deve ser relevada, a teor do que
autoriza o artigo 112 do CTN e os artigos 291 do RPS e 656 da IN 03/2005, assim como
do próprio lançamento, pois a Impugnante entende que não há falta de recolhimento,
mas como a própria fiscalização registrou, houve recolhimento fora do prazo legal.
Do Pedido
Requer a Impugnante que seja julgada totalmente procedente a presente impugnação, na
medida em que o lançamento alcançou período abrangido pela decadência e também
porque não se trata de contribuição não repassada, mas sim repassada fora do prazo
legal; ou que parte da multa seja relevada, conforme o artigo 112, do CTN.
A Impugnante, de acordo com o artigo 16, inciso IV, c/c o § 40, ambos do Decreto
70.235/72, protesta pela juntada de novo documentos não apresentados nessa
oportunidade, ou apresentados por cópias simples, em razão da exigüidade do tempo e
do volume envolvido, de modo que espera ser intimada a tomar as providências que a
Autoridade Julgadora entender cabíveis nesse sentido, em função da necessária busca
pela verdade material que pauta o processo administrativo fiscal.
Destaca que os documentos são parte integrante de sua contabilidade e são manejados
com estreita cautela, restando demonstrado o requisito da alínea “a” do § 40, do artigo
16, do Decreto 70.235/72, para apresentação de prova documental posterior.
É o Relatório
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora aplicou a regra geral do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional e não reconheceu a decadência, pois o prazo começaria a ser contado, na competência
mais remota, em 1/1/2003 e o lançamento ocorreu em 23/10/2007.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001052/2007-45

Ratificou a apuração dos valores devidos levantados na NFLD.
Rejeitou o pedido de relevação da multa de mora, em obediência ao art. 35, II e
III, da Lei no 8.212/91, e o pedido de juntada posterior de documentos.
Ciência postal ocorrida em 13/10/2008, fls. 129.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 24/8/2008, fls. 132/137.
O contribuinte entende que a NFLD não pode prosperar, pois as contribuições
foram recolhidas, mas fora do prazo legal.
Postula a exclusão da multa de mora, nos termos do art. 112 do Código Tributário
Nacional, art. 291, § 1o do RPS, art. 656, § 1o, da IN SRP 3/2005.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Foram estes os levantamentos da NFLD (fls.11/13):
 DG – declarado em GFIP, competências 6/2005, 1 e 2/2006;
 DGS – declarado em GFIP simples, competências 6 e 11/2002, 1, 9, 10, 11, 12
e 13/2003, 1, 2, 11 e 13/2004;
 NDG – não declarado em GFIP normal, competências 13/2005 e 13/2006; e
 NDGS – não declarado em GFIP simples, competências 11/2002, 1, 9, 10,
11/2003.
Percebe-se, no Discriminativo Analítico de Débito (fls. 5/9), que o Auditor-Fiscal
exigiu a diferença entre o tributo apurado (declarado ou não em GFIP) e o tributo recolhido, não
havendo qualquer incorreção no procedimento que apurou falta ou insuficiência de recolhimento
das contribuições previdenciárias.
Com referência à relevação da multa de mora, a autoridade julgadora esclareceu
que “a multa imposta em virtude de recolhimento de contribuições previdenciárias fora do prazo
legal não é pena” e já sofreu a redução de que tratava o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001052/2007-45

Relevante recordar que existia previsão expressa no art. 291 do RPS, impeditiva
da relevação da multa:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009) (grifei)
Assim, não cabe relevação da multa nos casos de falta ou insuficiência no
recolhimento das contribuições, e nada há a se reformar no acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital